Tribunal: STF
Processo: RE 263012
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO
DE CARTA PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO.
1.      Questão constitucional não ventilada no acórdão recorrido,
porque não argüida nas razões de apelação. Oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento. Ineficácia. Incidência
das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
2.      Expedição de carta precatória para inquirição de
testemunha. Ausência de intimação. Alegação tardia, dado que cumpria
à parte interessada argüi-la na primeira oportunidade que tivesse de
se manifestar nos autos. Nulidade relativa (Súmula/STF nº 155).
Conseqüência: preclusão.
        Agravo regimental não provido.